Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a LEONARDO DOS REIS CORREIA, LEONARDO LAFETA MACHADO, LEONCIO DE JESUS CREPALDI, LETÍCIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LIANE MOREIRA SILVA, LIEZER ROSA DE FREITAS, LIGIA GOMES DE SOUZA e LILIA CUNHA GREGORIO (ID: 39771275). O SINDIRETA anuiu com os cálculos e informou que LEONARDO DOS REIS CORREIA, LEONARDO LAFETA MACHADO, LETÍCIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LILIANE MOREIRA SILVA, LIEZER ROSA DE FREITAS, LIGIA GOMES DE SOUZA e LEONCIO DE JESUS CREPALDI renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 40193791). O DF nada disse sobre os cálculos (ID: 40670082). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 39771275. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se PRECATÓRIO em favor de LILIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GREGÓRIO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de LEONARDO DOS REIS CORREIA, LEONARDO LAFETA MACHADO, LETÍCIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LILIANE MOREIRA SILVA, LIEZER ROSA DE FREITAS, LIGIA GOMES DE SOUZA e LEONCIO DE JESUS CREPALDI, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador